Tribunal: TJBA
Processo: 8055434-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055434-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLERIVALDO DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CASSIMIRO DA SILVA FILHO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA ELETRÔNICA VIA PORTAL PJE. PREVALÊNCIA DA LEI 11.419/2006. PRORROGAÇÃO POR FERIADO DE CARNAVAL. APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE FRAUDE NO AR. LEGITIMIDADE DA BUSCA E APREENSÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR PREPOSTO APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO.

CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por suposta intempestividade. Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão julgada procedente, na qual o réu (ora agravante) alegava nulidade de notificação e pleiteava indenização por danos morais em virtude de multas de trânsito aplicadas após a apreensão do veículo por preposto da instituição financeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Definir se o erro na indicação do prazo fatal pelo sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) constitui justa causa para afastar a intempestividade recursal. 2. Em caso de provimento do agravo, aplicar a Teoria da Causa Madura para julgar a apelação e verificar se o uso indevido de veículo apreendido pelo credor fiduciário, resultando em infrações de trânsito em nome do devedor, configura dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR:
1. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, falhas ou informações equivocadas de sistemas eletrônicos dos Tribunais devem ser consideradas em favor da parte, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança legítima. No caso, o sistema indicava prazo fatal em 18/03/2025, data da interposição. 2. No mérito da apelação, a notificação extrajudicial é válida se enviada ao endereço contratual (Tema 1132 do STJ), mantendo-se a procedência da busca e apreensão. 3. Contudo, restou comprovado que, após a apreensão do bem, prepostos do banco cometeram infrações de trânsito. A desídia do banco em sua função de fiel depositário, ao permitir o uso do bem e gerar penalidades administrativas (multas e pontos na CNH) ao devedor, extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa, especialmente tratando-se de pessoa idosa. Incidência da responsabilidade civil (arts. 186 e 927, CC).

DISPOSITIVO E TESE:
1. Agravo Interno provido para reconhecer a tempestividade da apelação e cassar a decisão monocrática. 2. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e à obrigação de regularizar as infrações cometidas sob sua guarda.

TESE DE JULGAMENTO:
"A informação de prazo processual disponibilizada pelo sistema informatizado do Tribunal de Justiça cria para o advogado a legítima expectativa de sua correção, configurando justa causa para a prática do ato processual fora do prazo legal, mas dentro do prazo indicado pelo sistema." / "O cometimento de infrações de trânsito por preposto de instituição financeira na condução de veículo objeto de busca e apreensão, gerando multas e pontuação na CNH do devedor fiduciante, configura dano moral passível de reparação."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC Arts. 223, §1º, 932, III, 1.003, §5º e 1.013, §3º, I, Arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69; CC Arts. 186 e 927 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº
8055434-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
CLERIVALDO DE SOUSA SANTOS
e como Agravado
BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para admitir a Apelação e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09